Tribunal: TJDFT
Processo: 0705611-75.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO C/C PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM FASE DE AFASTAMENTO DO CASAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PROVEITO COMUM. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. INCOMUNICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO SUPERVENIENTE. RESTABELECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §11, CPC).
I. CASO EM EXAME
1. Ação de divórcio c/c partilha. Sentença que afastou a comunicabilidade de duas dívidas (empréstimos de 11/01/2023 e 27/11/2023) e revogou a gratuidade da autora. Apelação do réu pretendendo incluir os débitos no passivo partilhável. Apelação adesiva da autora buscando restabelecer a justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas questões em discussão: (i) Se as dívidas pessoais contraídas pelo réu, em período de afastamento progressivo e anterior à separação de fato (13/01/2024), se comunicam; (ii) Se a documentação superveniente autoriza o restabelecimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Partilha de dívidas. No regime de comunhão parcial, a presunção de proveito familiar é relativa e, diante de ruptura/ausência de coabitação, demanda prova específica da destinação comum. Ônus não cumprido. Inviável partilhar os empréstimos.
4. Gratuidade de justiça. Presunção relativa (art. 99, §3o, CPC). Renda modesta e variável e despesas correntes elevadas comprovadas em grau recursal. Restabelecimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação principal improvida. Apelação adesiva provida para restabelecer a gratuidade de justiça da autora. Honorários majorados em 1% (art. 85, §11, CPC), mantida a suspensão de exigibilidade ao réu.
Tese de julgamento: “1. No regime de comunhão parcial, a presunção de proveito familiar é relativa e, diante de ruptura/ausência de coabitação, demanda prova específica da destinação comum. 2. A justiça gratuita pode ser restabelecida quando a documentação superveniente evidencia baixa capacidade contributiva (CPC, art. 99, §3o).”